Tribunal: TJES
Processo: 5000247-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON PERUCH NUNES e outros
RECORRIDO: LUCIANO ALVES SOBRINHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000247-53.2022.8.08.0024

RECTE.: ADILSON PERUCH NUNES e SIMONE PAIXÃO RODRIGUES

RECDO.: LUCIANO ALVES SOBRINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA E

DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.

SENTENÇA MANTIDA
.

Tese do autor

A parte autora relata, em síntese, que seguia em sua motocicleta na Rodovia Paulo Nascimento quando o requerido realizou manobra indevida em seu carro, atravessando a pista para entrar na Fazenda Helmut e causando a colisão com a motocicleta que, naquela oportunidade, realizava ultrapassagem permitida no local. Afirma que o réu parou para prestar socorro, assumiu a responsabilidade pelo acidente e aguardou a ambulância do Samu que socorreu o autor. Por este motivo vem a juízo requerer a reparação por danos materiais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3498288, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3498284) requer a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente o pedido do Recorrido, aduzindo a impossibilidade de aditamento à inicial após a apresentação de contestação, sem a anuência do requerido, motivo pelo qual a recorrente SIMONE não deveria sequer ter sido citada; aduz, ainda, que a única prova constante nos autos, qual seja, o Boletim de Ocorrência, teria sido produzido de forma unilateral e, portanto, seria insuficiente para comprovar a responsabilidade exclusiva do recorrente, diante da existência de versões conflitantes acerca do ocorrido. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado para considerar orçamento de menor valor ao fixar a reparação por danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3498283) dispôs que:
“
Julgo procedente o pedido de dano material formulado na inicial, referente ao conserto da moto, para condenar os requeridos
a pagarem, solidariamente, ao autor a

quantia de R$ 9.107,00 ( nove mil cento e sete reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé
formulado na contestação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficientes.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, importa dizer que, em que pese a irresignação dos recorrentes, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível realizar a emenda da petição inicial mesmo após a contestação, para a correção da legitimidade passiva.

Isso significa que, a espelho do caso presente, é legítima a correção do polo passivo da demanda mesmo após a apresentação da contestação pela parte ré: “
Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
”. Importa dizer, ainda, que o STJ entende que a orientação que proíbe a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido (STJ, 3ª. Turma, REsp 1667576/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019; STJ, 4ª. Turma, AgInt no AREsp 779.519/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019; STJ, 3ª. Turma, AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018; STJ, 2ª. Turma, REsp 1743279/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018; STJ, 3ª. Turma, AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; STJ, 3ª. Turma, AgRg no AREsp 720.321/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015; STJ, 4ª. Turma, EDcl no AREsp 298.431/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014).

Como não houve altareção da causa de pedir e do pedido formulado, inexiste a nulidade apontada, razão pela qual rejeito a referida questão preliminar.

No mérito do recurso, a matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
De fato, os elementos de prova apontam a ocorrência de acidente de trânsito entre a moto do autor e o veículo do réu, bem como que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido.

Apesar de não ter uma idéia exata da dinâmica do acidente, eis que não houve atendimento da autoridade policial no local dos fatos, colendo os elementos de convicção acerca das circunstâncias envolvendo o acidente, tudo leva a crer que o relato do autor é crível, haja vista que a colisão ocorrera em baixa velocidade (não há pleito de danos corporais e morais), quando o veículo das partes recorrentes atravessou a pista para adentrar na Fazenda Helmut, tendo a moto tombado com o impacto e ocasionado os danos discutidos nos autos.

Corroboram com esse entendimento as fotos colacionadas à inicial e ao ID. 3498258, comprovando o efetivo dano e necessidade de reparo no veículo, bem como o prontuário médico do autor (ID. 3498254) e o que foi narrado por este no Boletim de Ocorrência (ID. 3497979), fatos que comprovam não só a existência, mas também as condições do acidente causado pelo requerido.

Ora, observo, também, a partir da contestação ao ID. 3498241, que o réu apenas aduz que os fatos não ocorreram como indica o autor em Boletim de Ocorrência e que não há provas suficientes nos autos para ensejar a condenação do réu.

Apesar do Boletim de Ocorrência apresentado não possuir presunção relativa de veracidade, eis que não elaborado pela autoridade policial (trata-se de mero relato do interessado), importante registrar que o recorrente sequer apresentou sua versão sobre os fatos narrados à exordial, tampouco apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não restam dúvidas de que “
o acidente se deu exclusivamente porque o condutor requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, quando ao cruzar a rodovia obstruiu/fechou a passagem da moto do autor que efetuava uma ultrapassagem em local permitido, ocasionando a colisão
”.

Ademais, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Assim, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Importa dizer, por fim, que não há que se falar em diminuição do valor fixado a título de danos materiais, tendo em vista que o orçamento aproveitado pelo juízo de primeiro grau corresponde àquele de menor valor apresentado pelo autor.

Portanto, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese o recorrente tenha apresentado orçamentos para reparo da motocicleta em oficinas diversas, a um custo menor, entendo que a livre escolha, pelo autor, de oficina de sua confiança para proceder ao reparo do veículo beneficia os próprios recorrentes, blindando-os de eventual litígio questionando a qualidade do serviço realizado por uma oficina que, por ventura, os requeridos houvessem indicado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.